Tribunal: TJDFT
Processo: 0754242-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Os honorários de sucumbência estipulados na sentença que julgou a ação coletiva, na qual se baseia a execução individual, pertencem aos advogados da parte vencedora, a teor do que dispõem o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, e o artigo 23 da Lei 8.906/1994.
II. Os honorários de sucumbência da ação de conhecimento não podem ser incluídos na execução individual que constitui processo autônomo e com sujeitos processuais distintos, máxime se foi determinada a sua apuração mediante liquidação de sentença.
III. A se permitir que os honorários de sucumbência da ação coletiva sejam agregados à execução individual, não apenas se violaria a titularidade respectiva, mas também a escala do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.